Tribunal: TJSP
Processo: 0053682-47.2011.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Ferreira da Cruz
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. Requisitos. Para a sua configuração, o exequente deve permanecer inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado. Hipótese em que o credor sempre procurou diligenciar a satisfação dos direitos que ainda hoje pretende ver concretizados e não pode ser surpreendido com a extinção deste incidente, como se tivesse optado pela omissão na tutela do seu

Ementa:
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. Requisitos. Para a sua configuração, o exequente deve permanecer inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado. Hipótese em que o credor sempre procurou diligenciar a satisfação dos direitos que ainda hoje pretende ver concretizados e não pode ser surpreendido com a extinção deste incidente, como se tivesse optado pela omissão na tutela do seu interesse, notadamente a partir da tentativa de se atribuir a prazo de cumprimento de acordo tônus prescricional. Pressuposto medular subjetivo do instituto não preenchido. Lei no 14.195/21 que vincula a espécie apenas a partir do último desarquivamento (07.07.2022). E depois dela não se tentou localizar o devedor ou seus bens, muito menos restou suspensa a execução por comando expresso do MM. Juízo. Lapso extintivo incidental que, in casu, sequer teve início. Inteligência do art. 921, III, c.c. seus §§ 1o e 4o, do CPC. Prematura extinção anulada. Recurso provido.